Tribunal: TJDFT
Processo: 0724802-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSO N.: 0724802-54.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. A agravante Globalbev Bebidas e Alimentos S.A. peticiona aos autos (ID 20506345) informando a desistência do recurso interposto ao ID 17925726. É o relato do necessário. Decido. 2. A petição de desistência está subscrita eletronicamente pela Dra. Elisa Silva de Assis Ribeiro, OAB/MG n. 58.749, que possui regular procuração nos autos. Por sua vez, o art. 998 do CPC preconiza que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por Globalbev Bebidas e Alimentos S.A., eis que formulado por quem dispõe de legitimidade e de poderes especiais para subscrevê-lo. Por conseguinte, não subsistindo o interesse recursal, apoiado no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao mencionado recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília/DF, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora